Tribunal: TJMT
Processo: 1008475-42.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008475-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abandono Material, Abandono Intelectual, Adoção de Criança]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCIANA DE PAULA COSTA MARQUES - CPF: 055.342.231-62 (AGRAVADO), MANUEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 709.054.601-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. G. O. M. - CPF: 088.640.371-52 (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. M. D. O. - CPF: 088.640.301-40 (TERCEIRO INTERESSADO), M. M. B. D. S. - CPF: 090.358.631-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INSERÇÃO DE CRIANÇAS ACOLHIDAS NO CADASTRO DE ADOÇÃO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR PROCEDENTE. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO PARA INSERÇÃO NO CADASTRO DE ADOÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Para o caso há necessidade de se observar o melhor interesse dos menores, que se encontram a um longo período acolhidas institucionalmente. O princípio da supremacia dos interesses das crianças e adolescentes, de índole constitucional (art. 227 da CRFB), possui importância tal que autoriza o Estado a entrar no seio familiar com o objetivo de garantir a eles as melhores condições de bem-estar e desenvolvimento saudável. Embora não haja o trânsito em julgado, e devendo o processo de cadastro de adoção seguir ditames legais, não há óbice para que se proceda a análise do pedido, de modo que não deve prevalecer a suspensão do pedido de providências. Corroborado a isso, em recente julgado de junho de 2023, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade da inserção no cadastro de adoção, sem a necessidade do trânsito em julgado da sentença proferida em Ação de Destituição do Poder Familiar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008475-42.2023.8.11.0000 -CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MANUEL BARBOSA DA SILVA E LUCIANA DE PAULA COSTA MARQUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro nos autos de Pedido de Providências n.º 1000491-05.2023.8.11.0033 que determinou a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos PJE n.º 1001482-15.2022.8.11.0033.

O agravante alega que na origem, de pedido de providências ajuizado pelo Ministério Público direcionado ao Juízo de São José do Rio Claro, que objetiva a imediata inserção de crianças [três irmãos] que atualmente se encontram acolhidas institucionalmente, junto ao cadastro de adoção da comarca, porquanto proferida, em 20/03/2023, sentença que destituiu o poder familiar da genitora Luciana de Paula Costa Marques em relação aos filhos Carlos Gabriel Oliveira Marques, Izabely Vitória Marques de Oliveira e Manuely Marques Barbosa da Silva, e de Manoel Barbosa da Silva em relação à filha Manuely Marques Barbosa da Silva; o Juízo a quo suspendeu o feito até que sobrevenha o trânsito em julgado da ação de destituição, fundamentando a deliberação nos seguintes termos: “(...) Naqueles autos (PJE n.º 1001482-15.2022.8.11.0033) restou determinado: ‘após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação da destituição do poder familiar no registro de nascimento das crianças, conforme dispõe o artigo 163, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como encaminhem-se os autos ao Setor de Adoção para a inserção das crianças no Cadastro Nacional de Adoção; incabível a suspensão do pedido de providências ajuizado pelo órgão ministerial, visto que a ação visa a acelerar o moroso processo de adoção dos irmãos que, frise-se, encontram-se acolhidos institucionalmente há considerável período; embora ainda não certificado o fato, há informações na ação de destituição que indicam que houve o trânsito em julgado da r. sentença que destituiu o poder familiar em relação às crianças Carlos Gabriel Oliveira Marques e Izabely Vitória Marques de Oliveira, porque, ao que tudo indica, já decorrido o prazo para interposição de recurso pela defesa da genitora dos infantes [cujo pai é falecido], que está plenamente ciente a respeito. E, como alhures dito, a definitividade da referida sentença é dispensável, já que perfeitamente autorizada e recomendável a tomada de providências céleres no sentido de se conceder, ainda em sede de tutela antecipada, inclusive a guarda provisória de crianças/adolescentes abrigados a quem esteja habilitado a adotá-lo, segundo o perfil eleito pelo candidato à ação; imperioso que as crianças sob proteção sejam, o quanto antes, inseridas no cadastro de adoção, para que sejam elas visitadas e, assim, viabilizado o início do estágio de convivência com os potenciais adotantes; por fim, requer a concessão liminar para deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, com o propósito específico de se determinar sejam imediatamente incluídas as crianças acolhidas Carlos Gabriel Oliveira Marques, Izabely Vitória Marques de Oliveira e Manuely Marques Barbosa da Silva no cadastro de adoção da comarca e, assim, iniciados os respectivos procedimentos em face da lista de adotantes habilitados, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado Manuel Barbosa da Silva, requer a preclusão da matéria recursal porque não foi debatida em momento oportuno, bem como o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, pelo parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro nos autos de Pedido de Providências n.º 1000491-05.2023.8.11.0033 que determinou a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos PJE n.º 1001482-15.2022.8.11.0033.

Pretende o agravante, a reforma da decisão para que sejam imediatamente incluídas as crianças acolhidas Carlos Gabriel Oliveira Marques, Izabely Vitória Marques de Oliveira e Manuely Marques Barbosa da Silva no cadastro de adoção da comarca e, assim, iniciados os respectivos procedimentos em face da lista de adotantes habilitados.

A decisão agravada constou:
“3. A sentença que declarou a destituição do poder familiar de Luciana de Paula Costa Marques em relação aos filhos Carlos Gabriel Oliveira Marques, Izabely Vitória Marques de Oliveira e Manuely Marques Barbosa da Silva, e de Manoel Barbosa da Silva em relação à filha Manuely Marques Barbosa da Silva foi proferida na data de ontem (20/03/2023). Naqueles autos (PJE n.º 1001482-15.2022.8.11.0033) restou determinado: “Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação da destituição do poder familiar no registro de nascimento das crianças, conforme dispõe o artigo 163, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como encaminhem-se os autos ao Setor de Adoção para a inserção das crianças no Cadastro Nacional de Adoção” (Id. 112917561). Assim, determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos PJE n.º 1001482-15.2022.8.11.0033. Certifique-se”.

Da análise dos autos, por ocasião da liminar sustentei para indeferi-la, a
inda que o processo de adoção seja moroso, prudente a certificação do trânsito em julgado para seguimento do pedido de providências, não restando demonstrado o risco de prejuízo irreparável.

Ocorre que, revejo meu entendimento, pois para o caso há necessidade de se observar o melhor interesse dos menores, que se encontram a um longo período acolhidas institucionalmente.

O princípio da supremacia dos interesses das crianças e adolescentes, de índole constitucional (art. 227 da CRFB), possui importância tal que autoriza o Estado a entrar no seio familiar com o objetivo de garantir a eles as melhores condições de bem-estar e desenvolvimento saudável.

Recentemente, em apreciação ao recurso de apelação n. 1001482-15.2022, tal recurso foi desprovido e mantida a destituição do poder familiar dos genitores. Interposto recurso de embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Dessa forma, o artigo 199-B do ECA, dispõe que o recurso de apelação não tem efeito suspensivo.

Embora não haja o trânsito em julgado, e devendo o processo de cadastro de adoção seguir ditames legais, não há óbice para que se proceda a análise do pedido do agravante, de modo que não deve prevalecer a suspensão do pedido de providências.

Corroborado a isso, em recente julgado de junho de 2023, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade da inserção no cadastro de adoção, sem a necessidade do trânsito em julgado da sentença proferida em Ação de Destituição do Poder Familiar.

O relator de habeas corpus, ministro Moura Ribeiro, entendeu: “
além de não identificar impedimento legal para início do procedimento de colocação da criança em família substituta mesmo antes da sentença que decide a ação de destituição do poder familiar, o relator ressaltou que, segundo a Resolução 289/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o juiz, no melhor interesse da criança ou do adolescente, poderá determinar a inclusão cautelar na situação "apta para adoção" no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento antes do trânsito em julgado da decisão que destitui ou extingue o poder familiar”.

Portanto, não há óbice que seja apreciado o pedido de providências, sendo desnecessária a sua suspensão.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do pedido de providências, devendo o magistrado singular apreciar o referido o pedido com as providências necessárias solicitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023